Tribunal: TJMT
Processo: 0002347-80.2017.8.11.0049
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002347-80.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CREOSON PEDRO DA SILVA - CPF: 031.646.481-38 (APELANTE), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), ANDRELINA ABREU DOS SANTOS - CPF: 045.453.291-10 (VÍTIMA), LUCIANO MOIZES THOMAZ - CPF: 982.909.241-00 (ASSISTENTE), HEITOR HENRIQUE DUARTE MARINHO - CPF: 039.966.871-33 (ASSISTENTE), JOAO PAULO SILVA DIAS - CPF: 004.762.551-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUTILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 1.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RESPALDO JURISPRUDENCIAL – FRAÇÃO DE AUMENTO (1/6) –PRECEDENTES DO STJ – 2.
TENTATIVA – FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2 MANTIDA –
ITER
CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO -
DECISÃO DO JÚRI E PENA MANTIDA INTACTA - APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 -
Se a prova colhida demonstra que a circunstância judicial do art. 59, CP, é plenamente desfavorável ao apelante, sendo negativada de forma idônea e concreta, não há que se cogitar em redução da pena-base ou em violação ao art. 59, do CP. Da mesma forma,
“
na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)

(AgRg no HC 649.526/MS)”

2 -
Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante fração redutora de 2/3, contrariamente à fixada pelo magistrado sentenciante, de metade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
CREOSON PEDRO DA SILVA
,
contra sentença anexada sob Id 99656979
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-o à pena de
08
anos e 02 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela autoria do crime previsto no
art.121, II e VI c/c § 2o-A, inc. I e art. 14, II, todos do CP
.

Em suas razões (Id. 99656976
)
, a Defesa pugna o redimensionamento da pena-base, alegando que foi exasperada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, bem como, almeja a incidência da fração de 2/3 para a modalidade tentada.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 99656989);
igualmente
a d. PGJ, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 103879476).

“Apelação Criminal - Júri - Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, incisos II e VI e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - inviabilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada - 2. Requestada redução da pena, em razão do reconhecimento da tentativa, no percentual de 2/3 [dois terços] - inadmissibilidade - fração utilizada na sentença é escorreita, em decorrência da proximidade da consumação - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021